Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ERRO MATERIAL. EMENTA. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
2 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, sob a alegação de contradição, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
3 – Constatado erro material na ementa do julgado consistentes na errônea indicação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, bem como à suposta manutenção da sentença, quando, na realidade, houve a sua reforma parcial, procede-se à correção de tal vício no presente recurso.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.